Tribunal: STF
Processo: CJ 6264
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-11-19
Data de publicação: 1980-11-19

Ementa:
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA ELA. COMPETÊNCIA.
-E COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PROPOSTA CONTRA
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA A JUSTIÇA COMUM, DESDE QUE NÃO PARTICIPE
NO FEITO A UNIÃO OU AUTARQUIA FEDERAL.
-CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO
TRIBUNAL DE ALÇADA DE MINAS GERAIS PARA JULGAR A APELAÇÃO INTERPOSTA
DA SENTENÇA DO DR. JUIZ DE DIREITO DA 2A. VARA DA COMARCA DE TEOFILO
OTONI.